Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709882-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A &amp; J BUZZ MARKETING E COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Vistos, etc. Verifica-se que o agravado, por meio da petição de ID 71834487, juntou documento novo (ID 71836227), consistente em extratos bancários. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da documentação supramencionada, advertindo-a de que o peticionamento deve ser ater ao objeto tratado especificamente neste recurso, evitando tratar de questões estranhas ao agravo ou reiterar pleitos apresentados no feito de origem. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator